Tribunal: TJDFT
Processo: 0715818-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade consiste na possibilidade de, sem embargos ou penhora, arguir-se na execução, por mera petição, matérias de ordem pública ou nulidades absolutas.
2.No caso, a questão alusiva à nulidade do título executivo não se revela de fácil percepção, impondo-se a necessidade de dilação probatória, que só pode ser exercida em sede de embargos.
3.Recurso conhecido e desprovido.